Tribunal: TJES
Processo: 5002069-24.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002069-24.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULLIANO MARTINS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO/EMENTA

(Visto em Inspeção)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS PREJUÍZOS ADVINDOS AOS CONSUMIDORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Recurso conhecido.

2. No caso em apreço, conforme documentos anexados e narrativa do autor, o voo do mesmo sofreu um atraso que o fez perder um compromisso com um cliente. Cumpre mencionar que a companhia aérea deve estar preparada para bem atender seus clientes, de modo que, em casos de atrasos/cancelamentos de voos, tenha à disposição outra maneira de solucionar o problema, seja remanejando o usuário para outro voo compatível, ou endossando o bilhete aéreo para outra companhia, a fim de não prejudicar o consumidor. Destarte, não há fator exculpante em favor da recorrente, que deverá responder pelos prejuízos causados ao autor, conforme disposto em primeiro grau.

3. No
que se refere ao valor da indenização, pelas peculiaridades do caso, o valor estabelecido na origem - R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) - se amolda à jurisprudência desta Turma Recursal em situações do gênero.

4. Assim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.